Tribunal: TJDFT
Processo: 0735575-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DEFENSIVO. REINCIDÊNCIA. LEI N. 13.964/2019. HOMICIDIO QUALIFICADO. NÃO CONSIDERADO CRIME HEDIONDO. ANÁLISE DA SITUAÇÃO À ÉPOCA DA FORMAÇÃO DO TÍTULO CONDENATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O exame dos requisitos necessários para a progressão de regime deve ser feito, casuisticamente, considerando cada execução penal, isoladamente, somente havendo se falar em reincidência se devidamente consignada no título penal condenatório respectivo.
2. A Lei de Crimes hediondos, ao ser publicada, em 1990, não apresentava em seu rol taxativo o delito de homicídio qualificado, o qual somente foi inserido com a edição da Lei 8.930/1994. Assim, o homicídio qualificado praticado em 1993 não pode ser considerado hediondo, mas crime comum, sob pena de retroação de norma mais gravosa.
3. Impõe-se o retorno dos autos ao juízo de origem para que examine, novamente, os requisitos de progressão de regime da execução, inclusive a aplicação da lei mais benéfica, considerando a reincidência por crime de homicídio qualificado como crime comum.
4. Recurso parcialmente provido.